Tribunal: TJES
Processo: 5000793-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000793-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO VERONEZ RAMOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO PROCESSUAL. REUNIÃO DE DEMANDAS EM DIFERENTES FASES PROCESSUAIS. RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Indenização, na qual o Juízo de origem determinou o apensamento de 21 processos envolvendo a parte agravante, sob o fundamento de existência de conexão entre as ações, todas de natureza ambiental. A parte agravante sustenta que há diversidade de fases processuais e ausência de identidade entre os fundamentos jurídicos das demandas, invocando ofensa ao art. 55, §1º, do CPC e nulidade por ausência de fundamentação. Alega, ainda, afronta ao princípio da não-surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a semelhança fática entre as demandas justificaria o reconhecimento da conexão para fins de reunião dos processos; (ii) verificar se houve violação ao princípio da não-surpresa diante da ausência de prévia oitiva das partes antes da decisão que determinou o apensamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da conexão exige identidade ou correlação substancial entre as causas, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se configura quando as ações, embora possuam semelhanças fáticas, são fundadas em relações jurídicas autônomas e envolvem situações específicas e distintas.

A determinação de reunião de processos que se encontram em fases processuais diferentes compromete a racionalidade procedimental e pode causar prejuízos à celeridade e à coerência na tramitação individualizada das ações.

O princípio da não-surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, impõe ao juízo o dever de oportunizar às partes a prévia manifestação antes de proferir decisão que altere a condução do processo, como a reunião de feitos por suposta conexão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afasta a reunião de demandas com fundamentos fáticos semelhantes, mas baseadas em relações jurídicas distintas, justamente por não se caracterizar a conexão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A semelhança fática entre demandas não configura conexão processual quando fundadas em relações jurídicas autônomas, não sendo cabível a reunião dos processos nos termos do art. 55 do CPC.

O princípio da não-surpresa impõe ao magistrado a oitiva prévia das partes antes da decisão que determine o apensamento de processos por suposta conexão.

A diversidade de fases processuais entre ações impede a reunião dos feitos, por comprometer a regularidade e eficiência da tramitação individual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 55, §1º, 68 e 69, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI n.º 5011133-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2024;
TJES, AI n.º 5011937-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18.11.2024;
TJES, AI n.º 5006825-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2024;
TJES, Conflito de Competência Cível n.º 100210040802, Rel. Presidente do TJES, Tribunal Pleno, j. 11.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000793-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

AGRAVADOS: CARLOS EDUARDO VERONEZ RAMOS E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, a empresa Statkraft Energias Renováveis S/A interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 11870434, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Indenização ajuizada por Carlos Eduardo Veronez Ramos e outros (processo de n.º 5003062-96.2021.8.08.0011), determinou o apensamento de 21 (vinte e um) processos envolvendo a ora Agravante.

Segundo a Agravante, além do MM. Juiz ter reconhecido que “
parte desses processos se encontram extintos, portanto, em diferentes fases processuais
” (página 03 das razões recursais, id 11870324), há relevante diferenciação entre as demandas interpostas contra si, todas elas de natureza ambiental.

Argumenta, ademais, que foi violado o art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação e, ainda, porque a Primeira Vara de Cachoeiro de Itapemirim já reconheceu que “
não deve reputar conexos os processos em diferentes fases processuais
” (página 07).

Com estas breves informações a respeito dos fatos que envolvem o recurso em julgamento, destaco, sem maiores delongas, que a hipótese é de provimento do recurso, uma vez que,
data maxima venia
, além da violação ao art. 10 do CPC, a origem semelhante dos fatos entre as demandas não possibilita a reunião dos processos, já que fundadas em relações jurídicas diversas entre si e autônomas.

A referida conclusão, aliás, é a que este egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, como se vê nos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE DEMANDAS. CONEXÃO NÃO CARACTERIZADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito para tramitação conjunta com outro processo em razão de suposta conexão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: (i) Definir se há conexão entre as demandas, justificando a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, que permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões que declinem competência, conforme precedentes do STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).
A decisão que declina competência por conexão não se sustenta, uma vez que, embora as demandas possuam fundamentos fáticos semelhantes, tratam de relações jurídicas independentes e autônomas, o que afasta a hipótese de conexão prevista no artigo 55 do CPC/2015. Houve violação ao princípio da não-surpresa, uma vez que o juízo de origem declinou da competência sem oportunizar a manifestação das partes, em afronta ao disposto no artigo 10 do CPC/2015
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A repetição de demandas com fundamentos fáticos e jurídicos coincidentes, mas que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, não caracteriza conexão para fins de reunião de processos, conforme o artigo 55 do CPC/2015. O princípio da não-surpresa impõe que as partes sejam ouvidas antes de qualquer decisão sobre declínio de competência por conexão. (Agravo de Instrumento n.º 5011133-18.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.12.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE DEMANDAS. CONEXÃO NÃO CARACTERIZADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Statkraft Energias Renováveis S/A contra decisão da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito para tramitação conjunta com outro processo em razão de suposta conexão. A ação originária trata de pedido de indenização por danos materiais e morais movida por João Marcos Maneli contra a agravante e São Simão Energia S/A. A agravante sustenta a inexistência de conexão, alegando que as demandas possuem fases, objetos e fundamentos distintos, e que houve fundamentação genérica na decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se há conexão entre as demandas, justificando a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes; (ii) Verificar se houve violação ao princípio da não-surpresa, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, pela ausência de oportunidade de manifestação das partes quanto à reunião de demandas e declínio de competência. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, que permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões que declinem competência, conforme precedentes do STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT). A decisão que declina competência por conexão não se sustenta, uma vez que, embora as demandas possuam fundamentos fáticos semelhantes, tratam de relações jurídicas independentes e autônomas, o que afasta a hipótese de conexão prevista no artigo 55 do CPC/2015.
A reunião de processos por suposta conexão não é necessária, pois cada demanda envolve questões e resultados específicos que não geram interferência recíproca, sendo possível evitar decisões conflitantes por meio de atos de cooperação processual entre os juízos, conforme os artigos 68 e 69, §2º, do CPC/2015. Houve violação ao princípio da não-surpresa, uma vez que o juízo de origem declinou da competência sem oportunizar a manifestação das partes, em afronta ao disposto no artigo 10 do CPC/2015
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A repetição de demandas com fundamentos fáticos e jurídicos coincidentes, mas que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, não caracteriza conexão para fins de reunião de processos, conforme o artigo 55 do CPC/2015. O princípio da não-surpresa impõe que as partes sejam ouvidas antes de qualquer decisão sobre declínio de competência por conexão. (Agravo de Instrumento n.º 5011937-83.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Marianne Judice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 18.11.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONEXÃO IMPRÓPRIA NÃO CONFIGURADA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESCABIMENTO. CAUSA REPETITIVA MAS COM RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em situação análoga à que se aprecia, o Pleno do TJES já firmou o entendimento de que
“As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido não corresponde à identidade de que trata o art. 55 do CPC//15 para fins de conexão. A conexão não tem por finalidade afastar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas está voltada para a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado, receba resoluções distintas e incompatíveis entre si”
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021). 2. Ainda que as pretensões reparatórias tenham como fundamento a inundação, com atribuição comum de responsabilidade, a situação jurídica de cada parte é distinta e específica, não se verificando o apontado risco de decisões conflitantes e não havendo justificativas para a determinação de reunião dos processos, circunstância que configurou equívoco do magistrado de 1º grau. 3. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5006825-36.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 05.09.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque não é possível falar em conexão na hipótese dos autos originários, tal como concluiu este egrégio TJES nos julgados ora citados, de rigor o provimento do presente recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida no sentido de afastar a determinação de reunião das demandas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.